Tribunal: TJSP
Processo: 1026688-56.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Convênio
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Rescisão de termo de Convênio entre o Município de São Paulo e Associação Amigos da Dario Ribeiro. Juros de mora, a cargo do ente privado, pela taxa SELIC. Código Civil, artigo 406. Aplicada aos créditos tributários da União. Leis Federais 9065/1995, artigo 13, 9250/1995, artigo 39, § 4o e 10522/2002, artigo 30. Sem omissão, contradição, obscuridade ou motivo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Rescisão de termo de Convênio entre o Município de São Paulo e Associação Amigos da Dario Ribeiro. Juros de mora, a cargo do ente privado, pela taxa SELIC. Código Civil, artigo 406. Aplicada aos créditos tributários da União. Leis Federais 9065/1995, artigo 13, 9250/1995, artigo 39, § 4o e 10522/2002, artigo 30. Sem omissão, contradição, obscuridade ou motivo excepcional para a revisão do julgamento. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622886
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1026688-56.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
SÃO
PAULO,
é
embargado
ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA DARIO RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026688-56.2019.8.26.0053/50000
2
VOTO No 35331
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1026688-56.2019.8.26.0053/50000 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
EMBARGADO: ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA DÁRIO RIBEIRO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Rescisão de termo
de Convênio entre o Município de São Paulo e
Associação Amigos da Dario Ribeiro. Juros de mora, a
cargo do ente privado, pela taxa SELIC. Código Civil,
artigo 406. Aplicada aos créditos tributários da União.
Leis Federais 9065/1995, artigo 13, 9250/1995, artigo 39,
§ 4o e 10522/2002, artigo 30. Sem omissão, contradição,
obscuridade ou motivo excepcional para a revisão do
julgamento. Embargos rejeitados.
Embargos de declaração de acórdão em ação de
ressarcimento por rescisão de termo de convênio, movido por Município de São Paulo
contra Associação Amigos da Dário Ribeiro, que determinou juros de mora, a cargo
do ente privado, a partir da citação, sem taxa fixada pela sentença, pela taxa SELIC,
aplicada aos créditos tributários da União, por imposição do artigo 406 do Código
Civil, a qual já engloba correção monetária, que será pelo IPCA-E somente entre julho
de 2016 e a citação, pois a partir desta será aplicada somente a taxa SELIC, sem
cumulação com nenhum índice de correção monetária, fls. 49/52.
Postula o Município embargante pronunciamento sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026688-56.2019.8.26.0053/50000
3
juros de mora pela taxa SELIC, inclusive para efeito de prequestionamento.
Acórdão embargado com a seguinte ementa:
APELAÇÃO. Convênio entre Município de São Paulo e
Associação Amigos da Dário Ribeiro rescindido. Ressarcimento de recursos públicos
repassados ao ente privado, que deixou de prestar a contrapartida ajustada. Valor de
R$ 11.164,40, baseado em julho de 2016, que deve ser corrigido a partir desse termo.
Superior Tribunal de Justiça, Súmula 43. Juros de mora a cargo do ente privado, a
partir da citação, sem taxa fixada pela sentença, que devem ser pela taxa SELIC,
aplicada para os créditos tributários da União, por imposição do artigo 406 do Código
Civil, a qual já engloba correção monetária, que será pelo IPCA-E somente entre julho
de 2016 e a citação, pois a partir desta será aplicada somente a taxa SELIC, sem
cumulação com nenhum índice de correção monetária. Recurso provido, com
majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho em grau de recurso, de dez
para quinze por cento do valor atualizado da causa, histórico de R$ 12.137,69.
Juros de mora, a cargo do ente privado, pela taxa SELIC.
Código Civil, artigo 406. Aplicada aos créditos tributários da União. Leis Federais
9065/1995, artigo 13, 9250/1995, artigo 39, § 4o e 10522/2002, artigo 30.
Sem omissão, contradição, obscuridade ou motivo
excepcional para a revisão do julgamento, são rejeitados os embargos.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator